Tribunal: STJ
Processo: 0144115-05.2017.8.19.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2541521 - RJ(2023/0439232-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: INGRID RIBEIRO ESCRAMOZINE BELLO
OUTRO NOME
: INGRID RIBEIRO ESCRAMOZINE BELLO PIPA
ADVOGADO
: THIAGO CÔRTES FLORIDO DE SOUZA - RJ186012
AGRAVADO
: CCISA10 INCORPORADORA LTDA.
AGRAVADO
: CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
AGRAVADO
: CEDRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
OUTRO NOME
: CEDRO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA.
ATRASO NA ENTREGA.
1. No tocante aos capítulos relativos à incidência das Súmulas
e
(termo
5/STJ
7/STJ
final da mora; “habite-se” e entrega das chaves), à manutenção do entendimento sobre
cotas condominiais sob a
e à inviabilidade de dissídio à luz das
Súmula 83/STJ
Súmulas

e
operou-se a preclusão consumativa.
5/STJ, 7/STJ
83/STJ,
2. Deixa-se de conhecer do agravo interno quanto à alegada nulidade por suposta
violação do
§ 5o, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único,
art. 1.042,
art. 253,
II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a impugnação
insuficiente.
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, em regra, o atraso na entrega do
imóvel constitui mero inadimplemento contratual, o que, por si só, não gera dano moral
indenizável. Na hipótese, o Tribunal de Justiça não consignou a existência de
circunstância excepcional ou atraso excessivo a caracterizar dano moral, motivo pelo
qual é devida a indenização. Precedentes.
4. Agravo interno parcialmente conhecido ao qual se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56110200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3e13968b-625b-409d-a62a-492ba7458b31

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3e13968b-625b-409d-a62a-492ba7458b31

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2541521 - RJ(2023/0439232-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: INGRID RIBEIRO ESCRAMOZINE BELLO
OUTRO NOME
: INGRID RIBEIRO ESCRAMOZINE BELLO PIPA
ADVOGADO
: THIAGO CÔRTES FLORIDO DE SOUZA - RJ186012
AGRAVADO
: CCISA10 INCORPORADORA LTDA.
AGRAVADO
: CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
AGRAVADO
: CEDRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
OUTRO NOME
: CEDRO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA.
ATRASO NA ENTREGA.
1. No tocante aos capítulos relativos à incidência das Súmulas
e
(termo
5/STJ
7/STJ
final da mora; “habite-se” e entrega das chaves), à manutenção do entendimento sobre
cotas condominiais sob a
e à inviabilidade de dissídio à luz das
Súmula 83/STJ
Súmulas

e
operou-se a preclusão consumativa.
5/STJ, 7/STJ
83/STJ,
2. Deixa-se de conhecer do agravo interno quanto à alegada nulidade por suposta
violação do
§ 5o, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único,
art. 1.042,
art. 253,
II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a impugnação
insuficiente.
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, em regra, o atraso na entrega do
imóvel constitui mero inadimplemento contratual, o que, por si só, não gera dano moral
indenizável. Na hipótese, o Tribunal de Justiça não consignou a existência de
circunstância excepcional ou atraso excessivo a caracterizar dano moral, motivo pelo
qual é devida a indenização. Precedentes.
4. Agravo interno parcialmente conhecido ao qual se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por INGRID RIBEIRO ESCRAMOZINE
BELLO PIPA contra decisão singular da minha lavra em que conheci do agravo para
dar parcial provimento ao recurso especial, somente para afastar a condenação ao
pagamento de danos morais, pelos seguintes fundamentos: a) incidência das Súmulas
e
quanto à pretensão de revisão das conclusões locais sobre o termo final
5/STJ
7/STJ
da mora e a distinção entre “habite-se” e entrega das chaves; b) não cabimento de
danos morais por mero atraso na entrega, ausente circunstância excepcional
reconhecida no acórdão recorrido, conforme jurisprudência desta Corte; c) manutenção
do entendimento sobre cotas condominiais, em consonância com a jurisprudência do
Documento eletrônico VDA55761477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:33
Código de Controle do Documento: 595f6540-60d1-46b6-ace5-2c5ffe360ab3

STJ, com óbice da
d) incidência das Súmulas

e
Súmula 83/STJ;
5/STJ, 7/STJ
83/STJ,
o que também inviabiliza o conhecimento por dissídio.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
nulidade da decisão singular por violação do
§ 5o, do Código de Processo
art. 1.042,
Civil e do
parágrafo único, II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 253,
Justiça, sustentando necessidade de julgamento colegiado com sustentação oral
quando do julgamento conjunto do agravo e do recurso especial. Aduz que o
afastamento dos danos morais demandaria reexame de fatos e provas, vedado pelas
Súmulas
e
e que o acórdão de origem reconheceu circunstâncias do
5/STJ
7/STJ,
caso concreto que seriam aptas a caracterizá-los. Defende a manutenção da
condenação por danos morais e do quantum fixado, com base em precedentes.
Impugnação ao agravo interno às fls. 1199-1203, na qual a parte agravada
sustenta a correção da decisão agravada ao afastar a condenação por danos morais
sem reexame probatório e afirma inexistir violação ao
do RISTJ, reiterando que
art. 253
a matéria foi decidida como questão de direito e à luz de jurisprudência consolidada.
É o relatório.
VOTO
Cumpre observar que, em relação aos capítulos da decisão agravada que
versaram sobre: a) incidência das Súmulas
e
para obstar a revisão das
5/STJ
7/STJ
conclusões locais acerca do termo final da mora e da distinção entre “habite-se” e
entrega das chaves; b) manutenção do entendimento sobre cotas condominiais à luz
da jurisprudência do STJ e óbice da
c) incidência das Súmulas

Súmula 83/STJ;
5/STJ,
e
para inviabilizar o conhecimento por dissídio, operou-se a preclusão
7/STJ
83/STJ
consumativa, haja vista que a parte agravante não manifestou nenhuma insurgência a
respeito.
Registre-se, ainda, que não se está conhecendo do agravo interno quanto
ao capítulo de nulidade por suposta violação do
§ 5o, do Código de
art. 1.042,
Processo Civil e do
parágrafo único, II, do Regimento Interno do Superior
art. 253,
Tribunal de Justiça, haja vista a sua impugnação insuficiente. A agravante não
demonstrou incompatibilidade concreta entre o procedimento adotado e o art. 253,
parágrafo único, II, do RISTJ, tampouco a imprescindibilidade de sustentação oral em
decisão singular fundada em jurisprudência dominante, qual seja o não
reconhecimento de indenização por dano moral por mero descumprimento contratual,
sendo necessária a indicação de circunstância especial ou extraordinária, apurada no
caso concreto, para seu reconhecimento, na hipótese de atraso na entrega da obra.
Originariamente, foi proposta pela, ora agravante, Ingrid Ribeiro
Escramozine Bello Pipa ação indenizatória em face de CCISA 10 Incorporadora Ltda,
Cedro Consultoria Imobiliária Ltda e Cury Construtora e Incorporadora S/A
Documento eletrônico VDA55761477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:33
Código de Controle do Documento: 595f6540-60d1-46b6-ace5-2c5ffe360ab3

pretendendo o pagamento de indenização em dano material, devolução da quantia
paga a título de taxa de obra, taxa SATI, cotas condominiais anteriormente a entrega
das chaves e dano moral.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido condenado as rés
solidariamente; (i) a restituir à parte autora, de forma simples, todos os valores pagos a
título de taxa de obra e cotas condominiais no período de mora; (ii) a pagar multa
moratória de 2% do preço pago pelo imóvel, por cada mês de atraso, corrigidos pelo
INPC desde a data desta sentença até o dia do efetivo pagamento; (iii) a pagar a
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por dano moral. Fixando
sucumbência recíproca.
O Tribunal de origem deu parcial provimento as apelações para; (i) julgar
improcedente o pedido de devolução da taxa de obras, (ii) determinar a incidência dos
juros de mora e correção monetária dos valores referentes à devolução das cotas
condominiais a partir de cada desembolso, (iii) condenar as rés, solidariamente, ao
pagamento da cláusula penal prevista na cláusula XIII 4.1 do contrato de compra e
venda (2% do valor pago mais 0,5 % do valor pago por mês de atraso - índex
),
91/92
corrigidos pelo INPC desde o arbitramento até o dia do efetivo pagamento, (iv) majorar
os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescidos de juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e de correção monetária a partir do
arbitramento.
No ponto impugnado relativo o afastamento da condenação a título de dano
moral, a decisão agravada assentou: “Da leitura do trecho do acórdão transcrito, no
caso presente, o Tribunal não apontou maiores desdobramentos em razão do atraso
na entrega do imóvel em questão. Assim, a indenização por danos morais deve ser
afastada. ” (fl.1112)
A conclusão foi exarada após a transcrição do trecho do acórdão acerca dos
danos morais, da citação do entendimento pacificado no STJ sobre o tema e da
transcrição de julgados.
O entendimento está apoiado em jurisprudência desta Corte segundo a qual
“o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de
entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa ensejar
reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais” (AgInt no
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 947.202/SE,
DJe
; “o simples inadimplemento contratual, em regra, não
13/3/2018,
15/3/2018)
configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar
o sofrimento psicológico” (AgInt no
Rel. Ministra Maria Isabel
AREsp n. 1.020.223/AM,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
; e “a compensação
14/11/2017,
23/11/2017)
por dano moral por atraso em entrega de unidade imobiliária só será possível em
excepcionais circunstâncias” (AgInt no
Rel. Ministro Lázaro
REsp n. 1.715.252/RO,
Guimarães, Quarta Turma, julgado em
DJe
. Neste último julgado,
7/6/2018,
15/6/2018)
inclusive, cita-se o atraso de oito meses na entrega do imóvel, ou seja, superior aos
Documento eletrônico VDA55761477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:33
Código de Controle do Documento: 595f6540-60d1-46b6-ace5-2c5ffe360ab3

seis meses vivenciados pela ora agravante, observado o prazo de tolerância, cuja
prorrogação em até 180 dias é considerada lícita pela jurisprudência.
A agravante limita-se a afirmar genericamente a existência de “robustos
elementos” e a narrar repercussões típicas do atraso, sem indicar, de modo objetivo,
trechos do acórdão recorrido que demonstrem circunstância excepcional aquilatada
pela Corte local além da mera frustração da expectativa e do atraso de seis meses, o
que não evidencia impugnação específica apta a infirmar o fundamento central da
decisão agravada.
Por fim, ressalte-se que não houve reanálise do conjunto fático-probatório
como alegado, mas, sim, revaloração da prova, pois o Tribunal de origem assentou a
premissa de atraso de seis meses na entrega da obra e aplicou o entendimento
pacificado de que tal duração não evidencia atraso excessivo a ensejar circunstâncias
especial ou extraordinária.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, conheço em parte do agravo interno e nego-lhe
provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:33
Código de Controle do Documento: 595f6540-60d1-46b6-ace5-2c5ffe360ab3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.541.521 / RJ
Número Registro: 2023/0439232-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01441150520178190038 202324509281
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CCISA10 INCORPORADORA LTDA.
AGRAVANTE : CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
AGRAVANTE : CEDRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
OUTRO
NOME
: CEDRO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
AGRAVADO
: INGRID RIBEIRO ESCRAMOZINE BELLO
OUTRO
NOME
: INGRID RIBEIRO ESCRAMOZINE BELLO PIPA
ADVOGADO
: THIAGO CÔRTES FLORIDO DE SOUZA - RJ186012
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INGRID RIBEIRO ESCRAMOZINE BELLO
OUTRO
:
Documento eletrônico VDA56086876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:44
Código de Controle do Documento: b2c592a3-875f-4459-940f-ec497d99ad3c

NOME
INGRID RIBEIRO ESCRAMOZINE BELLO PIPA
ADVOGADO
: THIAGO CÔRTES FLORIDO DE SOUZA - RJ186012
AGRAVADO
: CCISA10 INCORPORADORA LTDA.
AGRAVADO
: CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
AGRAVADO
: CEDRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
OUTRO
NOME
: CEDRO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:44
Código de Controle do Documento: b2c592a3-875f-4459-940f-ec497d99ad3c